Tribunal: TJSP
Processo: 2093292-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Execução de título extrajudicial – Pleito de revogação da restrição de circulação de veículo – Indeferimento pelo Juízo a quo – Insurgência da executada – Acolhimento – Medida excepcional – Execução deve se realizar da forma menos gravosa ao executado – Inteligência do art. 805 do CPC – Bloqueio de transferência do veículo que é suficiente a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Execução de título extrajudicial – Pleito de revogação da restrição de circulação de veículo – Indeferimento pelo Juízo a quo – Insurgência da executada – Acolhimento – Medida excepcional – Execução deve se realizar da forma menos gravosa ao executado – Inteligência do art. 805 do CPC – Bloqueio de transferência do veículo que é suficiente a resguardar a execução – Precedentes – Decisão reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.